Tribunal: TJDFT
Processo: 0702463-62.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. ESPERA EXCESSIVA. ENUNCIADO 93 DO FONAJUS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do TJDFT. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2.Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, para que o DISTRITO FEDERAL forneça à usuária, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, nos termos da prescrição médica, por meio da rede pública ou particular, às expensas do ente público.
3. O pedido de antecipação da tutela recursal foi concedido, para o fornecimento da CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, na forma prescrita à agravante, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do Poder Público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária.
4. Contrarrazões apresentadas. Requer o Distrito Federal a manutenção da decisão agravada.
5. Aduz a agravante que tem 62 anos de idade e foi diagnosticada com dor lombar baixa (localizada na região inferior das costas) e dor crônica intratável, possuindo comorbidades, como hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. Afirma que aguarda desde 25/01/2022 a CONSULTA EM ORTOPEDIA – COLUNA, cuja classificação de risco é amarelo-urgente.
6. Nos termos do artigo 196, da Constituição Federal, "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". Ademais, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde, objetivando assegurar o direito constitucional.
7. A parte autora está cadastrada no SISREG desde 25/01/2022, classificada como risco amarelo-urgente e, segundo informações da Secretaria de Saúde (ID 54517642), em 06/12/2023 foram agendadas solicitações inseridas em 27/08/2019, ou seja, uma espera de quase 24 meses para a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA-COLUNA, ao tempo da interposição deste recurso.
8. Por intermédio da Resolução no 107, de 6 de abril de 2010, foi criado no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, o Fórum Nacional do Judiciário para a Saúde (Fonajus), com a atribuição de interpretar temas relevantes na judicialização e aprovar enunciados que conduzem a uma compreensão justa do ordenamento jurídico aplicável aos temas de saúde.
9. E o Fonajus, na VI Jornada de Direito da Saúde 15.06.2023, aprovou o Enunciado no 93, nos seguintes termos: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
10. Nesse contexto, a longa espera para a realização da CONSULTA EM ORTOPEDIA-OMBRO, deu ensejo à providência judicial efetiva, para assegurar o direito da usuária à assistência médica reclamada, a fim de afastar seu sofrimento e não agravar o seu quadro clínico. Nesse sentido: acórdão no 1726676, da Terceira Turma Recursal do TJDFT.
11. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para, confirmando a antecipação da tutela recursal, reconhecer o direito da agravante à CONSULTA EM ORTOPEDIA - COLUNA, a ser fornecida pelo Distrito Federal, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular às expensas do ente público, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de cominação de multa diária
12. Sem custas e honorários.